Tribunal: TJDFT
Processo: 0001063-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente com as demais provas produzidas.

2. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. Precedentes do STJ. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.

3. Recurso conhecido e provido.